Tribunal: TCU
Processo: 004.522/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 472/2020-TCU-Plenário Considerando que a contestação foi apresentada ao TCU em 6/2/2020, data posterior ao fim do prazo de trinta dias a partir da publicação da decisão normativa, estabelecido no art. 292 do RI do TCU, consoante assevera a instrução técnica (peça 3); Considerando que tal fato, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça como Contestação, a teor do disposto no art. 292, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 290 e 292 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer do expediente como Contestação, em razão da sua intempestividade, e em determinar seu apensamento ao TC Processo 036.947/2019-9 , que trata do cálculo dos coeficientes relativos ao FPM para o exercício de 2020 (Decisão Normativa - TCU 179/2019), após o envio de cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1. Processo TC- Processo 004.522/2020-6 (CONTESTAÇÃO DE COEFICIENTES DE TRANSF.OBRIGATÓRIAS) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello - MA (01.615.124/0001-44) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.